Tribunal: STF
Processo: HC 221159
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 

 1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que não conheceu do AREsp 2.201.793.

 2.	Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 12  anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena para 11 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença penal condenatória. 

3.	A defesa requer “o reconhecimento da NULIDADE da prisão preventiva do Paciente, com a consequente nulidade de qualquer prova obtida através da prisão ilegal”. Ressalta que “NÃO FORAM JUNTADAS AOS AUTOS as notificações, ainda que anônimas, que levaram a equipe policial ao local da apreensão do entorpecente e da arma de fogo”.

4.	Decido.

5.	Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).

6.	Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.

7.	Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.

8.	As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão do TJDFT:

[...] verifica-se que a prisão em flagrante do acusado, realmente, atendeu às disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5º da Constituição Federal e artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância, pois no momento da prisão o ora acusado estava cometendo, pelo menos, uma das condutas previstas no tipo do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. Elucida-se. 
Extrai-se dos autos que, em face à informação anônima acerca do tráfico exercido pelo acusado, o qual teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina, de que ele guardava drogas e uma arma em sua casa, agentes de polícia se dirigiram até o endereço onde o réu morava e procederam a abordagem do acusado no momento em que ele saía do imóvel. Ou seja, a denúncia NÃO era que o réu, tão somente, vendia drogas na Asa Sul, mas também que ele tinha em depósito, em sua residência, entorpecentes destinados à difusão ilícita. 
Na sequência, tendo a entrada franqueada pelo pai do réu, os agentes de polícia iniciaram a busca na residência, sendo que o próprio acusado teria apontado o local onde guardava a droga (no interior do quarto dele, em uma bolsa que estava no armário), ali tendo sido encontradas e apreendidas três grandes porções de cocaína e uma pistola calibre .40 com numeração suprimida. Assim, vê-se que a ação dos agentes foi pautada dentro dos limites legais, ainda mais quando de se trata de crime permanente, como é o caso do delito de tráfico de drogas. 
Demais disso, o crime de tráfico é de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, a prática de quaisquer das condutas descritas no “caput”, do artigo 33, da Lei 11.343/06 caracteriza o delito. 
[...]
Inclusive, é certo que o tipo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 não exige dolo específico, ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas. Ao contrário, o tipo demanda apenas o dolo de realizar qualquer núcleo do tipo.
Nesta senda, o fato do ora recorrente não ter sido preso em flagrante portando, vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários que porventura houvessem adquirido drogas junto a ele, não obsta sua prisão em flagrante, denúncia e condenação pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois o acusado, comprovadamente, TINHA EM DEPÓSITO, em sua residência, substâncias entorpecentes que, a julgar pela quantidade de droga apreendida, pela forma como se apresentavam as porções e pelas circunstâncias em que se desenvolveu a ação, eram destinadas à difusão ilícita.
Melhor dizendo, no momento da abordagem, os policiais responsáveis pela prisão do réu possuíam informação não somente de que ele estaria comercializando entorpecentes, mas também que ele guardava a droga e armas de fogo em sua residência, o que, posteriormente, revelou a autoria do acusado pelos crimes do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, c/c artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03. 
Assim, tendo em conta o tráfico constituir crime permanente, o flagrante é contínuo, razão pela qual se mostrou correta a prisão do réu no momento da sua abordagem e sua condução à delegacia para lavratura do competente registro de ocorrência, tendo em conta que, de fato, ele estava praticando o crime de tráfico, na modalidade TER EM DEPÓSITO. 
Conclui-se, pois, que a prisão em flagrante ocorreu em estrita observância ao artigo 302 do Código de Processo Penal, haja vista ser inconteste que o réu foi abordado ao sair de sua residência, onde guardava grande quantidade de cocaína e uma arma de fogo.

9.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 18 de outubro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
				Relator